Tribunal: TCU
Processo: 017.007/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão do não encaminhamento de documentação exigida para a prestação de contas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas PSB e PSE, vinculados ao FNAS (Processo 71000.039916/2016-73)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Prefeitura de Pinheiro/MA, na modalidade fundo a fundo, para execução dos Programas de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, durante o exercício de 2012, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Filadelfo Mendes Neto, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir Filadelfo Mendes Neto da relação processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Arlindo Silva Sousa; 9.4. julgar irregulares as contas de José Arlindo Silva Sousa, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 139.005,73 31/12/2011 2.500,00 18/1/2012 7.200,00 18/1/2012 7.200,00 18/1/2012 27.000,00 18/1/2012 2.200,00 23/1/2012 4.977,00 23/1/2012 16.959,00 30/1/2012 16.959,00 23/2/2012 4.977,00 24/2/2012 17.587,50 29/2/2012 27.000,00 29/2/2012 9.400,00 1/3/2012 2.500,00 2/3/2012 4.977,00 20/3/2012 27.000,00 26/3/2012 17.587,50 27/3/2012 9.400,00 28/3/2012 4.977,00 12/4/2012 2.500,00 17/4/2012 27.000,00 18/4/2012 9.400,00 24/4/2012 4.977,00 9/5/2012 17.587,50 14/5/2012 27.000,00 14/5/2012 17.273,25 18/5/2012 2.500,00 28/5/2012 9.400,00 8/6/2012 27.000,00 18/6/2012 4.977,00 26/6/2012 2.500,00 26/6/2012 9.400,00 3/7/2012 2.500,00 5/7/2012 800,00 5/7/2012 800,00 5/7/2012 800,00 5/7/2012 17.587,50 9/7/2012 27.000,00 11/7/2012 4.977,00 18/7/2012 17.587,50 27/7/2012 10.200,00 1/8/2012 2.500,00 3/8/2012 4.977,00 13/8/2012 10.200,00 17/8/2012 27.000,00 17/8/2012 17.587,50 20/8/2012 2.500,00 12/9/2012 4.977,00 12/9/2012 17.587,50 24/9/2012 10.200,00 27/9/2012 2.500,00 5//10/2012 17.587,50 18/10/2012 27.000,00 18/10/2012 4.977,00 18/10/2012 10.200,00 19/10/2012 10.200,00 13/11/2012 2.500,00 13/11/2012 27.000,00 20/11/2012 17.587,50 30/11/2012 4.977,00 7/12/2012 27.000,00 10/12/2012 2.500,00 10/12/2012 10.200,00 10/12/2012 9.5. aplicar ao responsável José Arlindo Silva Sousa multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado Maranhão, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU; 9.8. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para ciência.